Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-68.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Indenizatória. Perda do prazo processual pelo advogado. Teoria da perda de uma chance. Extinção do cumprimento de sentença pelo abandono. Coisa julgada meramente formal. Ausência de prejuízo. Responsabilidade civil não configurada. Sentença mantida.